Tribunal: STF
Processo: ARE 1554904
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 18, fls. 10-13):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA E PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 2.126/2010 DO MUNICÍPIO DE GOIANA DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL, EM CONTROLE CONCENTRADO, COM EFEITOS EX NUNC. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, EM CONTROLE DIFUSO, DA MESMA NORMA, PELA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, COM EFEITOS EX TUNC. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELO Nº 0000462-50.2020.8.17.2218 CASSADO. ACÓRDÃO ANTERIOR RESTABELECIDO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 20), foram parcialmente acolhidos (Doc. 24), “para determinar o rejulgamento dos embargos de declaração na Apelação Cível nº. 0000462-50.2020.8.17.2218, observando-se a inconstitucionalidade da Lei nº 2.126/10, bem como a modulação dos seus efeitos de sua declaração”. Eis a ementa do julgado (Doc. 24, fl. 7):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 2.126/2010. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL, EM CONTROLE CONCENTRADO, COM EFEITOS EX NUNC. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, EM CONTROLE DIFUSO, DA MESMA NORMA, PELA 2ª CDP, COM EFEITOS EX TUNC. ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELO Nº 0000462-50.2020.8.17.2218 CASSADO. ACÓRDÃO ANTERIOR RESTABELECIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL, APENAS PARA DETERMINAR O REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000462-50.2020.8.17.2218, OBSERVANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 2.126/10, DECLARADA POR ESTE E. ÓRGÃO ESPECIAL, BEM COMO A MODULAÇÃO DOS SEUS EFEITOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS – CBVP aponta violação aos arts. 5º, caput, II, LIV e LV; 29, XII; 37; 84; 93, IX; 102, I, ‘l’; 103-A, §3º; 145, I; 150, I e IV; e 156, I, da Constituição Federal.



    Em suas razões, alega que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional.



    Aduz que o entendimento formulado no acórdão recorrido “macula cabalmente o instituto da preclusão consumativa porquanto, no curso do julgamento dos Embargos à Execução Fiscal 0000462-50.2020.8.17.2218, o Município de Goiana não se insurgiu no momento oportuno quanto à aplicação dos efeitos modulatórios previstos na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0004957-64.2020.8.17.9000 ao caso em discussão, violando, com isso, o art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal” (Doc. 28, fl. 15), bem como os arts. 223 e 507 do CPC.



    Sustenta, ainda, a inaplicabilidade dos efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.126/2010, previstos por ocasião de julgamento da ADI nº 0004957-64.2020.8.17.9000.



    Em exame de admissibilidade (Doc. 33), o Tribunal de origem inadmitiu o RE sob os fundamentos de (i) incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento dos arts. 29, XII, e 102, I, ‘l’, da CF/1988; (ii) aplicação da Súmula 284/STF, quanto à interposição do apelo extremo pela alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que a parte recorrente não demonstrou que o acórdão recorrido julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal; e (iii) ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, pois o acórdão recorrido resolveu a controvérsia com base em interpretação da legislação infraconstitucional (Doc. 33).



    No agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares e afirma que houve violação direta ao texto constitucional (Doc. 36).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    De outro lado, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Relativamente à violação aos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a reversão do julgado demanda exame aprofundado da legislação municipal, o que encontra óbice na Súmula 280/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente